Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010657-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VALDECI LUIZ FERREIRA
AGRAVADO(S):
SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por VALDECI LUIZ FERREIRA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000729-51.2019.8.11.0037, ajuizados por SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS, que deferiu a penhora online em nome do executado/agravante no valor atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$91.741,20 (noventa e um mil setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos), e, restando insuficiente, ordenou a penhora de bens móveis de sua propriedade pelo sistema RENAJUD e buscas pelo sistema INFOJUD.
O agravante aduz que adquiriu um imóvel do agravado, pagando-o em prestações, até que em fevereiro de 2015, resolveu quitá-lo, efetivando o pagamento em espécie, a pedido do agravado.
Ressalta que o agravado, com base no contrato de compromisso de compra e venda celebrado, usando de má-fé e com propósito de enriquecimento ilícito, vem cobrando parcelas que já foram totalmente quitadas.
Anota que o agravado ao instruir a execução juntou “documento vicioso”, uma vez que o contrato de compromisso de compra e venda apresentado não é o verdadeiro, portanto, trata-se de documento imprestável para justificar a ação executiva, uma vez que não se reveste das características essenciais aos títulos de crédito, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade.
Anota, ainda, que “recai sobre a presente demanda o instituto da coisa julgada, posto que se trata de mera repetição de pedido anteriormente ajuizado e julgado no Juizado Cível da mesma comarca, na ação de n° 8012031-60.2016.8.11.0037, conforme se faz prova com certidão de trânsito em julgado acostada” (sic).
Entende, por isso, que o título executivo não é válido, portanto, deverá ser decretado a sua nulidade absoluta.
Preliminarmente, requer a extinção do processo sem resolução de mérito. E, alternativamente, caso não seja declarada a nulidade da ação, que seja suspensa a execução até a análise do mérito recursal.
Beneficiário da gratuidade, conforme decisão do juízo a quo sob o Id. 42948970.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca, preliminarmente, a extinção do processo de origem sem resolução do mérito e, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão da execução até a análise do mérito recursal.
Primeiramente, é oportuno o exame das premissas com relação à nulidade dos autos de origem em razão de estar viciado pelo instituto da coisa julgada.
Sem mais delongas, e embora existam outros fundamentos capazes de indeferir a aludida preliminar, tenho que basta consignar que o tema não foi tratado na decisão recorrida, e analisa-lo neste momento processual, implicaria em inadmissível supressão de instância.
Indefiro, pois, a preliminar arguida.
No que pertine ao outro ponto - tese alternativa do agravante -, tem-se que o art. 1.019, inciso I, c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito vindicado.
Pois bem. Veja-se que o juízo de primeiro grau deferiu a penhora online com o fim de garantir o valor discutido na execução. Portanto, não há qualquer ilegalidade/irregularidade em tal decisão, mas apenas fez cumprir a legislação em vigor, inclusive consignou a necessidade de observar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.
Do mesmo modo, e com supedâneo no art. 836 do mesmo Digesto, determinou o desbloqueio da importância tendo em vista que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
Registre-se que não apresenta qualquer ilegalidade, também, a determinação de busca de bens em nome do executado através do sistema INFOJUD e a inclusão de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD.
Está sedimentado na jurisprudência que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE – SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.
Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome do devedor.
A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor. (AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010)” (AI 1004637-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) (sem destaques no original).
Sendo assim, a princípio entendo escorreita a decisão recorrida, até por considerar a proximidade que o magistrado de primeiro grau tem com a demanda, haja vista ter acesso a todos os documentos e atos do feito, fazendo concluir que possui um conhecimento mais apurado da causa.
Nessa senda, não está aparente a fumaça do bom direito, bem como não ficou demonstrado o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora